Tribunal: TJBA
Processo: 8037315-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037315-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IT SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): GIULIANO ROBINSON, JULIO GAZZOLLA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO Advogado(s):RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. EMPRESA COM INSCRIÇÃO BAIXADA ANTES DO EXERCÍCIO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Município de Formosa do Rio Preto, visando à cobrança de TFF referente ao exercício de 2022. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há fato gerador da TFF quando comprovado o encerramento das atividades da empresa em data anterior ao exercício tributado. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade admite matérias cognoscíveis de ofício e prova documental pré-constituída, sendo cabível no caso. 4. O fato gerador da TFF é a fiscalização de estabelecimento em atividade, não se configurando quando a empresa já se encontra com inscrição baixada no CNPJ. 5. A certidão de baixa emitida pela Receita Federal comprova o encerramento da atividade desde 2020, afastando a incidência do tributo para 2022. 6. A ausência de comunicação ao Município enseja penalidade administrativa por obrigação acessória, mas não autoriza a cobrança da TFF sem atividade empresarial. 7. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e foi afastada por prova documental idônea. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal. Tese de julgamento: "Não há fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento quando comprovado documentalmente o encerramento da atividade empresarial em data anterior ao exercício tributado, ainda que não comunicada formalmente ao ente municipal." __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 113, §1º; CTN, art. 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; Lei Complementar Municipal nº 90/2010, art. 163; Código Tributário Municipal de Formosa do Rio Preto, arts. 26 e 155, V, c e d. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1912277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021; TJ-BA, APL 0764800-90.2014.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJ-BA, APL 0781116-42.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2022; TJ-BA, APL 0809818-37.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 24.08.2021; TJ-BA, APL 0773867-40.2018.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 28.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8037315-71.2024.8.05.0000, figurando como agravante IT SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.